Tribunal: TJPA
Processo: 0023046-73.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL ? RAZÕES DA SUSCITANTE ? A FIXAÇÃO DA COMPETENCIA POR PREVENÇÃO OCORRERIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ? PLAUSIBILIDADE ? O JULGAMENTO DA AÇÃO/RECURSO SOB A VIGENCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA PREVENÇÃO A AÇÃO EM CURSO QUE FOI DISTRIBUIDA SOB A VIGENCIA DO NOVO RITJPA ? A DISTRIBUIÇÃO DO APELO OCORREU SOB A VIGENCIA DO NOVO REGIMENTO (2016) ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM ?? LOGO A PREVENÇÃO DEVE GUARDAR SINTONIA COM O REGIMENTO INTERNO EM VIGOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO OU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 116 DO VIGENTE REGIMENTO INTERNO ? LOGO. RAZÃO ASSISTE A SUSCITANTE - PEDAGOGIA DO ART. 116 E 119 DO RITJPA ? PRECENTES DESTA CORTE (ACÓRDÃO 213.512) - ENCAMINHEM-SE OS PRESENTES AUTOS DE APELAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR SUSCITADO, NOS TERMOS DO ART. 116 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ? UNÂNIME. I - Em que pese o Habeas Corpus nº. 0067721-80.2015.814.0000, tenha sido distribuído à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual não previa, a época, a regra de prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus. No entanto, o novo regramento, considerando o princípio tempus regit actum, deve ser de plano aplicado, o que acarretaria a competência do Exmo. Desembargador referido para julgamento da presente apelação criminal, em face das regras dos arts. 116 e 119 do RITJPA; II - Com efeito, segundo o posicionamento pacificado pela Corte do TJEPA, no sentido de que a prevenção deve ser observada de acordo com o regimento interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, nos termos do art. 116 do vigente Regimento Interno. Portanto, diante dos argumentos esposados ut supra, encaminhem-se os presentes autos de apelação ao Excelentíssimo Desembargador suscitado, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.III ? Dúvida conhecida e provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM:CAPITAL/PA.
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023046-73.2015.814.0051.
SUSCITANTE: DESA. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
SUSCITADO: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
RAZÕES DA SUSCITANTE
- A FIXAÇÃO DA COMPETENCIA POR PREVENÇÃO OCORRERIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PLAUSIBILIDADE - O JULGAMENTO DA AÇÃO/RECURSO SOB A VIGENCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA PREVENÇÃO A AÇÃO EM CURSO QUE FOI DISTRIBUIDA SOB A VIGENCIA DO NOVO RITJPA - A DISTRIBUIÇÃO DO APELO OCORREU SOB A VIGENCIA DO NOVO REGIMENTO (2016) - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
--
LOGO a prevenção deve GUARDAR SINTONIA com o regimento interno em vigor nO MOMENTO DA distribuição da ação ou do recurso, nos termos do art. 116 do vigente Regimento Interno - LOGO. RAZÃO ASSISTE A SUSCITANTE -
PEDAGOGIA DO ART. 116 E 119 DO RITJPA - PRECENTES DESTA CORTE (ACÓRDÃO 213.512) -
encaminhem-se os presentes autos de apelação ao Excelentíssimo Desembargador SUSCITADO, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará - UNÂNIME.
I - Em que pese o Habeas Corpus nº. 0067721-80.2015.814.0000, tenha sido distribuído à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual não previa, a época, a regra de prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus. No entanto, o novo regramento, considerando o princípio
tempus regit actum
, deve ser de plano aplicado, o que acarretaria a competência do Exmo. Desembargador referido para julgamento da presente apelação criminal, em face das regras dos arts. 116 e 119 do RITJPA;
II - Com efeito, segundo o posicionamento pacificado pela Corte do TJEPA, no sentido de que a prevenção deve ser observada de acordo com o regimento interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, nos termos do art. 116 do vigente Regimento Interno. Portanto, diante dos argumentos esposados
ut supra
, encaminhem-se os presentes autos de apelação ao Excelentíssimo Desembargador suscitado, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
III - Dúvida conhecida e provida.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL,
e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.
Belém, _________de ___________________________, de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

A Excelentíssima Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, suscitou
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, ao PLENO deste Tribunal de Justiça.

A douta Desembargadora manifestou-se no sentido de que a competência por prevenção seria fixada nos termos da norma vigente e na data da distribuição do feito, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do
tempus regit actum
). Asseverou também, que o fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso que se aprecia eventual prevenção.

Por sua vez, o suscitado discordou da prevenção alegada, sob o argumento de que o aludido HC foi julgado na data de 21/10/2015, ainda na vigência do antigo Regimento Interno, que não previa a redistribuição por prevenção a habeas corpus anteriormente julgado. Assim, diante da controvérsia, foi suscitado ao Tribunal Pleno a
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Instada a se manifestar sobre a questão, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se, em 27/03/2020, pela prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Suscitado, conforme artigo 116 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Autos de Apelação Criminal onde foi suscitada
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por Hiago Oliveira Guedes e Jasson Alexandre de Sousa Ribeiro, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Penal da Comarca de Santarém/Pa, condenados, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2°, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, 01 (um) ano de detenção mais 100 (cem) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos em razão do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03.

In casu
, os presentes autos foram distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré S. Gouveia dos Santos, em 22/08/2016, que após encaminhar os autos para parecer da Procuradoria de Justiça, considerando a conexão do presente recurso de apelação com o
habeas corpus
n° 0067721-80.2015.8.14.0000, processado sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, encaminhou os autos por prevenção àquele Desembargador, nos termos dos arts. 116 e 119 do RITJ/PA (fls. 293). Nesse diapasão, o Des. Raimundo Holanda Reis, recebeu os autos e discordou da prevenção alegada, sob o argumento de que o aludido HC foi julgado na data de 21/10/2015, ainda na vigência do antigo Regimento Interno, que não previa a redistribuição por prevenção a habeas corpus anteriormente julgado.

Desta forma, e diante da controvérsia, foi suscitado ao Tribunal Pleno a
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito para fins de fixar a competência do Desembargador, para analisar e julgar o presente feito.
In casu
, necessário a observância da legislação correlata ao caso, senão vejamos:

O art. 75, do Código de Processo Penal, in verbis:
¿Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.¿

Por sua vez, necessário observar que cabe as regras processuais traçar as diretrizes gerais da distribuição e prevenção, ficando, a critério dos regimentos internos dos Tribunais, disciplinar as especificidades nos termos do art. 930, do CPC, cuja aplicação por analogia ocorre nos seguintes termos:
¿Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.¿

No regimento interno desta Corte, a matéria encontra-se disciplinada:
Seção I
Da Prevenção
Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
§ 1o Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.
§ 2° As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.
§ 3o A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.
§ 4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.
§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.
(...).
(...).
Art. 119.
Serão distribuídos por prevenção os
habeas corpus
oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.
§ 1º A prevenção para
habeas corpus
relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência.
§ 2º Os inquéritos e as ações penais, cuja competência passe a ser do Tribunal em virtude da prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao relator do
habeas corpus
a eles relativo.
§ 3º O relator da revisão criminal não fica prevento para
habeas corpus
relativo ao mesmo processo.
§ 4º O não conhecimento do writ não gera prevenção, salvo se por determinação de Tribunal Superior. (Redação dada pela E.R. n.º 11 de 22/08/2018).

Com efeito, em detida análise do acervo processual, temerário deixar de entender, que assiste razão a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, ao suscitar a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, com o fim de fixar a competência do Desembargador Raimundo Holanda Reis, para julgar o presente apelo. Uma vez que o HC n° 0067721-80.2015.8.14.0000, distribuído à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual foi julgado no dia 21/10/2015, ainda sob a égide do antigo Regimento Interno, o qual não dispunha sobre prevenção, pois sua alteração para o então vigente RITJPA, somente teria ocorrido no dia 11/05/2016.

Por outro lado, a apelação em apreço, teria sido distribuída em 22/08/2016 para a suscitante. Todavia, prudente anotar que o apelo, objeto da controvérsia, detêm uma indubitável identidade fático-processual, além de uma inexorável conexão com o referido HC, julgado pelo suscitado, Des. Raimundo Holanda Reis. Portanto, necessário concluir, que o
Habeas Corpus, figura como evento
precedente a interposição deste Recurso de Apelação, o que torna o Exmo. Desembargador suscitado prevento ao feito.

Cediço observar por absolutamente oportuno, em que pese a questão relacionada a prevenção ter sido alterada no Regimento Interno somente em 11/05/2016, ou seja, em data posterior ao julgamento do
Habeas Corpus
que se atribui a prevenção em comento, deve ser observada a norma vigente à época da distribuição do feito que se aprecia eventual competência por prevenção
-
, em tudo para se adequar ao princípio do
tempus regit actum.
Destarte os argumentos trazidos pelo suscitado, com as devidas vênias, este é o entendimento pacificado nos moldes da orientação recente proferida pelo próprio Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, cuja posição é de que
a prevenção deve ser observada de acordo com o regimento interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, nos termos do art. 116 do vigente Regimento Interno,
conforme também destacado pela suscitante.
In verbis:
PROCESSO N°: 0000440-08.2009.8.14.0004. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ÓRGÃO: TRIBUNAL PLENO. SUSCITANTE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. SUSCITADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS. PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS. RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. RELATORA DO VOTO VENCEDOR: DESA. VANIA FORTES BITAR. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DO APELO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO (2016). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL PLENO NO ACÓRDÃO Nº. 213.512: O JULGAMENTO DE AÇÃO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇÃO ÀS/AOS AÇÕES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPÕE SEU ART. 116.
Embora o Habeas Corpus nº. 2010.3.014189-4 tenha sido distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis sob a vigência do antigo Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual não previa a regra de prevenção por distribuição prévia de Habeas Corpus, o novo regramento, observando-se ao princípio tempus regit actum, deve ser de plano aplicado, o que acarreta a competência do Exmo. Desembargador referido para julgamento da presente apelação criminal, ante a vigência dos arts. 116 e 119 do RITJPA. VOTO VENCEDOR POR MAIORIA
. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes Tribunal Pleno, por maioria de votos, em reconhecer a prevenção do Des. Raimundo Holanda Reis para atuar como relator da Apelação Criminal nº. 0000440-08.2009.814.0004, vencido o Relator, Desa. Leonam Gondim da Cruz Júnior. 22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada por videoconferência em 16 de setembro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Desa. VANIA FORTES, BITAR Relatora.
E ainda:
EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO AO RECURSO. CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO.PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. 2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a "distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo
feito".
Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de Pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do 41°, do art. 116 supracitado.
3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à
unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda.
4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação.
De modo que, a distribuição e regramento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com
recurso,
a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição.
5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.° 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto
afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual.
Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos
atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações
a ele relacionados. Decisão unânime. (2019.04518417-24, 209.316, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, órgão Julgador 3° TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, publicado em 2019-11-06). (grifamos).

Com efeito, este é o posicionamento pacificado pela Corte do TJEPA, no sentido de que a prevenção deve ser observada de acordo com o regimento interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso, nos termos do art. 116 do vigente Regimento Interno. Portanto, diante dos argumentos esposados
ut supra
, encaminhem-se os presentes autos de apelação ao Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço da dúvida e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, _____ de ________________________, de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator